Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-60.2025.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-60.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 010.734.681-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE ALVES DA COSTA - CPF: 013.486.501-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça e o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n
.
11.340/2006, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 129, § 9o, do CP, redução da pena-base ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) saber se é cabível a desclassificação do art. 129, § 13, para o § 9o, do Código Penal; (
iii
) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (
iv
) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo pericial, declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas por depoimento policial judicializado. A retratação parcial em juízo não afasta a credibilidade do relato inicial, especialmente em contexto de violência doméstica, conforme orientação jurisprudencial e Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

2.
Demonstrada a convivência íntima e a prática de violência contra mulher em contexto doméstico, incide a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, sendo desnecessária prova específica de intenção discriminatória. Inviável a desclassificação para o § 9o.

3.
A exasperação da pena-base em 1/6 mostrou-se proporcional e fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, consistente na prática do delito sob efeito de álcool, circunstância não inerente ao tipo penal, conforme entendimento do STJ.

4.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, por se
tratar de crime cometido com violência contra a mulher no âmbito doméstico.

5.
A perspectiva de gênero no julgamento, conforme Protocolo CNJ e Resolução 492/2023, legitima a especial valoração da palavra da vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A palavra da vítima, quando corroborada por laudo pericial e depoimentos harmônicos, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2.
A prática de lesão corporal contra mulher em contexto doméstico atrai a incidência do art. 129, § 13, do Código Penal, sendo desnecessária demonstração específica de ânimo discriminatório.
3.
A ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo agente autoriza a exasperação da pena-base quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta.
4.
É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 59, 129, §§ 9o e 13; CPP, art. 386, VII; Lei n
.
11.340/2006; CF/1988, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.871.481/TO;
STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024)
;
STJ, HC 262.582/RS; STJ, Súmula 588; STJ, REsp 2.015.598/PA.
STJ,
REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de13/2/2025
, TJMT,
N.U 1001249-66.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2025,Publicadono DJE 03/10/2025
. TJMT,
N.U 1013506-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025,
Publicado
no DJE18/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA

contra a decisão prolatada pelo
3
Vara da Comarca de Campo Verde

(MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória
para absolvê-lo da imputação do artigo 147

do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
,
conforme sentença que se vê no Id.
344388408.

Em suas razões (Id.
344388415
), a Defensoria Pública requer
a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
CPP
. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência do artigo 129, § 13, do Código Penal, com desclassificação da conduta para o § 9o do mesmo dispositivo,
além d
a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
344388416
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento recursal
(Id.
353124356
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

(...).
FATO

(S) CRIMINOSO

(S)

PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia 01/01/2025
,
por

volta de 05h
, na residência situada na Rua Sabiá, n.o 573, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo

Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida
E
.
A
.
da C
.
, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal,

causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 185526096.

SEGUNDO FATO – (AMEAÇA)
– Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, após o
meio dia
, e no mesmo local

do fato anterior,
o denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira,
a ofendida

E
.
A
.
da C
.
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, o denunciado convivia maritalmente com a ofendida, na residência situada na Rua Sabiá, n.o 573, Bairro São Miguel, deste Município de Campo Verde-MT. Na noite anterior à data dos fatos, ambos participaram de uma comemoração de fim de ano, onde ingeriram bebida alcoólica. Por volta de 05h, retornaram para casa.

Ao chegar em casa, a ofendida foi ao banheiro para realizar suas necessidades fisiológicas, ocasião em que o denunciado ingressou no local, puxou-a pelos braços e a arremessou com força para dentro do box do banheiro, causando-lhe equimose em feixe com periferia roxo claro e centro róseo pontilhado na prega do cotovelo direito, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 185526096. Após isso, a ofendida saiu de casa e ligou para o seu sogro e seu pai, informando-os sobre o ocorrido. Instantes depois, o denunciado foi até a ofendida e insistiu para que ela retornasse à casa e fosse dormir, o que foi aceito por ela. Nesse momento, o denunciado lhe disse que ela poderia ficar tranquila, pois se fosse fazer qualquer coisa contra ela, seria matá-la e não apenas agredi-la. Apurou-se ainda que, no mesmo dia, por volta de 12h, o denunciado tentou uma reaproximação com a ofendida, no entanto, ela disse que gostaria de se separar, o que deixou o denunciado irritado, de modo que ele começou a xingá
-
la e a quebrar os objetos da casa. Além disso, ele passou a bater nas paredes e chutar as portas, com intenção de intimidá-la. Durante a discussão, o denunciado ameaçou a ofendida, dizendo que tinha sede de vontade de matá-la, o que levou a ofendida a pedir socorro às suas amigas, Carol e
Dinair
. Diante disso, as amigas da ofendida acionaram a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam conduziram o denunciado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Ante o exposto, denuncio
JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA
:

1) pelo primeiro fato, como incurso no
artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06
;

2) pelo segundo fato, como incurso no
artigo 147, § 1o, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06
. No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do
processo, com condenação ao final (inclusive para reparação do dano material e moral, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal)
(...). (Id.
344388379
– p. 141-143).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos
art
s
.
129, § 13,
e
147, § 1o,
todos
do Código Penal, com incidência da Lei n.11.340/06
,
tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado
somente pelo
artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06 à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, cujas teses passo a analisar.

I -
Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa
sustenta a necessidade de absolvição sob o argumento de que a prova judicializada é frágil, calcada em uma versão inquisitorial da vítima que foi por ela própria refutada sob o crivo do contraditório
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(Id.
344387892
– p. 07-08)
,
B
oletim de
O
corrência
n.
2025.192
(Id.
344387893
– p. 09-10)
,
Termo de Depoimento n. 2025.8.508, 2025.8.514 (Id.
344387896
,
34438789
7

– p. 16-19),
Termo

de Declaração n. 2025.8.450 (Id.
344387899
– p. 21-2
3
),
Pedido de Providências Protetivas (Id.
344388350
– p. 24),
Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id.
344388352
– p. 28-32),
Laudo Pericial (Id.
344388353
– p. 33-36)
, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2025.8.621 (Id.
344388355
– p. 39-42),
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.
344388377
– p. 139)
e Relatório de Mídias (Id.
344388407
– p. 187-188)
.

A autoria, por sua vez, igualmente restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido, notadamente pelas declarações iniciais da vítima
E.
A
.
da C
.
,
prestadas logo após os fatos, e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Embora em juízo a vítima

E.
A
.
da C
.
tenha amenizado a conduta do apelante, afirmando que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que a lesão teria decorrido de queda no banheiro, a narrativa por ela apresentada
na fase extrajudicial mostrou-se firme, coerente e consentânea com as lesões atestadas no laudo pericial.
A versão judicial de queda acidental não prevalece porque o relato inaugural da vítima foi prestado imediatamente após os fatos, mostrou-se coerente com a dinâmica agressiva descrita ao policial e com a lesão constatada no laudo, ao passo que a retratação judicial se insere no conhecido contexto de reaproximação afetiva e proteção do agressor em crimes de violência doméstica
.

Segundo
o
relatado na delegacia, o apelante a puxou pelos braços quando ela se encontrava sentada no vaso sanitário e a arremessou com força para dentro do box do banheiro, causando-lhe lesão no braço
direito, vejamos:

(...).
QUE convive em União Estável com JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA por

aproximadamente 1 ano e 3 meses; QUE não tem filhos com JURANDIR, mas tem outros filhos

de outro relacionamento, sendo que um dele, NICOLAS de 07 anos de idade, que reside com a

DECLARANTE na casa de JURANDIR; QUE existe um histórico de violência doméstica anterior

mas o casal decidiu reconciliar;
QUE na data de hoje quando a DECLARANTE e seu companheiro

retornaram da comemoração da virada de ano (2024/2025), JURANDIR que havia ingerido bebida

alcoólica, puxou a DECLARANTE pelos braços quando estava sentada no vaso sanitário fazendo

"xixi" e arremessou com força dentro do box do banheiro, causando-lhe uma lesão no braço

direito
; QUE a DECLARANTE saiu correndo, chorando, para fora de casa e ficou sentada no

meio-fio sendo que nesse instante a DECLARANTE ligou para seu sogro (NICO) e para seu pai

(JOSÉ) e contou sobre o ocorrido; QUE JURANDIR ficou insistindo para que a DECLARANTE

voltasse para dentro de casa e fosse dormir; QUE a DECLARANTE então entrou para casa e
seu

companheiro disse:
"
você pode ficar tranquila se for para fazer alguma coisa eu prefiro te matar ao

invés de te bater";
QUE a DECLARANTE foi dormir e JURANDIR continuou bebendo na área da casa; QUE durante a tarde JURANDIR tentou se aproximar da
DECLARANTE com a intenção de reconciliar, mas a DECLARANTE disse ao seu companheiro que queria se separar já que a relação não
está
dando mais certo
; QUE
seu companheiro ficou irritado e começou a xingar a DECLARANTE de vagabunda, falando inclusive de suas partes íntimas com desdém, e passou a quebrar objetos da casa (controle do ar condicionado e o aparelho do
wi-fi
)
; QUE além disso
JURANDIR começou a bater na parede da casa e chutar as portas para intimidá-la
; QUE a
DECLARANTE afirma que se sente ameaçada e teme por sua vida, já que há duas semanas atrás, durante uma briga do casal, JURANDIR pegou uma faca de cozinha e passou no pescoço da DECLARANTE vindo a perfurar sua
cabeça com a aludida faca, chegando a escorrer sangue em seu rosto, sendo esse fato presenciado por seu filho NICOLAS, que mora com a DECLARANTE na casa de JURANDIR
; QUE durante a briga na data de hoje 01/01/2025,
JURANDIR disse para DECLARANTE: "eu tenho sede de vontade de te matar"
; QUE inicialmente a intenção da DECLARANTE era apenas se mudar da casa na data de amanhã (02/01/2025), mas
decidiu compartilhar o ocorrido e pedir socorro para suas amigas CAROL e DINAIR, que por volta das 16:00 horas elas ligaram para a Polícia Militar após constar a lesão no braço da DECLARANTE
; QUE a Polícia Militar compareceu na residência do casal e então conduziu JURANDIR para Delegacia de Polícia; QUE a DECLARANTE requer a Medida Protetiva de Urgência, e afirmar que irá deixar a casa de JURANDIR ainda amanhã e que levará consigo apenas seus pertences pessoais e seus móveis que já tinha antes do relacionamento com JURANDIR; QUE a DECLARANTE renuncia ao atendimento Psicossocial à distância através do Plantão de Atendimento à Vítimas de Violência Doméstica e Sexual em Cuiabá, conforme PORTARIA No 2024.10.164/DGPJC
; (...). (Id.
344387899
– p. 21-2
3
)
(grifos meus)
.

Aliado ao depoimento prestado pela vítima na fase policial, colheu-se a declaração do policial militar
Jovane
Pereira Amaral, também na etapa inquisitorial, ocasião em que relatou:

(...).
QUE a GUPM foi acionada via 190, na data de hoje 01/01/2025 às 16:40, para atender uma ocorrência no endereço localizado na rua Sabiá, n. 563, Bairro São Miguel, Campo Verde -MT; QUE no local encontraram a
Sra

E
.
A
. da
C
.

que esclareceu

ser companheira de JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA
, informando que existe boletins de ocorrência registrados por ela contra ele, por violência doméstica; QUE
ELIANE esclareceu que após o casal retornar do show da virada do ano (2024/2025), ela entrou no banheiro da residência onde vive com JURANDIR e ele teria feito uma brincadeira jogando água nela no momento em que ela fazia necessidades fisiológicas
; QUE ELIANE disse a GUPM que
JURANDIR a arremessou para entrar no box, com a intenção de fazê-la tomar banho, o que provocou uma lesão no braço direito dela
; QUE na versão de JURANDIR ele afirma que sempre tratou ELIANE com respeito e dignidade e que a lesão que está no braço dela, foi durante um momento de descontração, enquanto ela estava no banheiro; QUE

JURANDIR admitiu a GUPM que já foi conduzido para delegacia de polícia em outras ocasiões por ter agredido sua companheira Eliane, mas que afirma que foi ELIANE quem quebrou uma Medida Protetiva
anteriormente
deferida, pedindo para reconciliar; QUE suspeito esclarece que a casa onde o casal reside é apenas sua e não de ELIANE; QUE a GUPM conduzidos ambos para Delegacia de Polícia, para providências
cabíveis, onde foram entregues JURANDIR sem lesão corporal e ELIANE com lesão no braço direito;
(...). (Id.
344387897
– p. 18-19).

Em juízo, o
policial militar
Jovane
Pereira Amaral,
ratificou o depoimento da fase inquisitorial, relatou que:

(...).
foram acionados e que encontrou uma mulher com uma lesão no braço e que, segundo ela, teria sido seu esposo que a agrediu; que ele fez uma brincadeira com ela; jogou um copo de
á
gua e queria que ela fosse tomar banho; que ele disse que fez apenas uma brincadeira com ela, que não a agrediu; que não quis machucar ela e ela não gostou; ela disse que ele teria agredido; que teria empurrado ela contra a parede
(...). (trecho retirado da sentença – p.
344388408
)

Além dos depoimentos, há nos autos

Laudo Pericial (Id.
344388353
– p. 33-36)
apontando a existência de ofensa à integridade física contra a vítima
E.
A
.
da C
.
,
consistente em
equimose em feixe com periferia roxo claro e centro róseo pontilhado na prega do cotovelo direito
.

Na fase inquisitorial, o apelante
JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA

alegou que

(...).
QUE o

INTERROGADO afirma que vive em União Estável com ELIANE há 1 ano aproximadamente e

que o casal reside na residência do INTERROGADO que é uma herança de família; QUE o casal

vem passando por problemas no relacionamento e que inclusive havia uma Medida de Protetiva

em favor de ELIANE que foi deferia há aproximadamente 06 seis meses atrás, mas sua

companheira decidiu reconciliar e voltou para casa do INTERROGADO; QUE na data de ontem

01/01/2025 aproximadamente às 5:00 horas da manhã, o casal após retorna do SHOW da virada

do Ano, teve um desentendimento no banheiro da casa onde residem, após o INTERROGADO

fazer uma brincadeira jogando água na sua companheira, enquanto ela estava no vaso sanitário

urinando; QUE nesse momento ELIANE foi desferir um murro no INTERROGADO que se

esquivou e sua companheira bateu o braço direito na pia do banheiro, causando-lhe uma lesão;

QUE o INTERROGADO afirma que realmente puxou ELIANE pelo braço apenas para conseguir

sair do banheiro onde estavam, já que ELIANE estava muito irritada com a brincadeira; QUE

INTERROGADO nega que tenha puxado ELIANE com força e com a intenção de machucá-la;

QUE após isso o casal foi dormir; QUE aproximadamente as 12:00 horas, ambos acordaram e

ELIANE informou que queria se separar e estava arrumando suas coisas para ir embora,

colocando seus pertences na área da casa; QUE o INTERROGADO disse a ELIANE que ela

poderia ir que para ele
"tanto faz"; QUE ELIANE se sentiu rejeitada e teve um ataque de fúria

começando naquele momento a quebrar os pertences da casa, jogando um lata de tinta na rua,

quebrando a câmera de segurança da casa; QUE o aparelho do
wi-fi
e o controle do ar

condicionado foi quebrado por ambos; QUE o INTERROGADO nega que disse a ELIANE que tem

o desejo de matá-la e que jamais a xingou de vagabunda ou outra palavra de baixo calão;

PEGUNTADO respondeu que jamais passou a faca no pescoço de ELIANE e tão pouco a

perfurou sua cabeça com uma faca, conforme ela fez constar em suas declarações; QUE ELIANE

é uma pessoa muito nervosa e que o INTERROGADO não deseja mais continuar esse

relacionamento, já que se considera uma pessoa de boa índole e é muito trabalhador, que nunca

passou por esse tipo de situação antes; QUE o INTERROGADO esclarece que viveu outros

relacionamentos e jamais se envolveu em violência doméstica com as outras companheiras,

diferentemente de ELIANE que tem um histórico de violência em relacionamentos, inclusive que

ela contou ao INTERROGADO que já desferiu um tiro de arma de fogo no pé de um
ex
namorado;

QUE ontem (01/01/2025) ELIANE durante a discussão do casal, a fim de intimidá-lo, disse que

acionou um sobrinho dela que reside em Cáceres, que é do Comando Vermelho, para ir atrás do

INTERROGADO para pegá-lo e que ele está ferrado;
(...) (Id.
344388355
– p. 39-42).

Em juízo,
o apelante

JURANDIR RAFAEL DA SILVA SIQUEIRA

o
ptou pelo direito constitucional de permanecer em sil
ê
nci
o
.

No caso dos autos, quanto à autoria, embora a vítima tenha alterado sua versão em juízo para afastar a responsabilidade do réu, atribuindo as lesões a uma queda acidental,
que o apelante não empurrou para machucar, e que ele não ameaçou de matá-la,
é circunstância frequente em episódios de violência doméstica que a ofendida reformule o relato na tentativa de resguardar o companheiro, seja por dependência emocional ou financeira, seja em razão de reconciliação.

Em situações semelhantes, este Tribunal já decidiu que a alteração parcial da versão, quando evidenciada a intenção da ofendida em proteger o acusado, não é suficiente para derruir a condenação, sobretudo quando o conjunto probatório permanece harmônico e corroborado por outros elementos. Nesse sentido:

(...). 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da
ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024). (grifos meus).

(...). 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Ainda assim, a narrativa apresentada na fase inquisitorial, colhida logo após os acontecimentos, revela-se minuciosa econvergecom os depoimentos do policial militar

Jovane
Pereira Amaral

prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,e amparado
pelo laudo
periacial
, mostra-se consistente e bastante para comprovar a ocorrência dos fatos delituosos narrados na denúncia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o
crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...).as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Desse modo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o acervo probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

II
. Da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e o pleito de desclassificação
para o art.
art. 129, §
9
, do Código Penal
.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora, argumentando ausência de prova de motivação de gênero
sem indicar qualquer elemento concreto
, a mera existência de relação íntima ou doméstica não autoriza a incidência da qualificadora.

O Ministério Público, por sua vez, manifesta-se pela rejeição do pleito defensivo,

sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca,
de que o réu e a vítima mantinham relacionamento íntimo e afetivo,
no âmbito doméstico e familiar,

as agressões foram perpetradas por razões da condição do sexo feminino, elemento que qualifica o delito para a figura do § 13 do art. 129 do Código Penal.

O referido parágrafo considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, exatamente a hipótese dos autos, onde restou comprovada a convivência marital entre réu e vítima.

Cumpre destacar, ainda, que a figura típica do § 13 do art. 129, introduzida pela Lei n. 14.188/2021, abrange as lesões corporais praticadascontra mulher por razões do sexo feminino, entendimento que vem sendo reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O referido Tribunal tem assentado que nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, presume-se a situação de vulnerabilidade da vítima e a relação de subjugação decorrente do gênero, sendo desnecessária a demonstração específica de intenção discriminatória ou de desprezo pela condição feminina:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame:1. Recurso representativo de controvérsia.Atendimento ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do STJ.2. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que declarou a competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos contra três filhas menores do investigado.3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar contra as vítimas do sexo feminino atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.II. Questão em discussão.4. Delimitação da controvérsia: a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.5. Tese: o gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é condição única e suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei n. 11.430/2006 (Lei Maria da Penha) nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.6. A questão em discussão consiste em saber se a condição de gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou adolescente, é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos
casos de violência doméstica e familiar, afastando a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.III. Razões de decidir

7. A interpretação literal do art. 13 da Lei Maria da Penha indica a prevalência de suas disposições quando em conflito com estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.9. A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar.IV. Dispositivo e tese.10. Recurso desprovido.
Tese dejulgamento: "1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente." Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.340/2006,
arts
. 5o, 7o, 13 e 14; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020;
EAREsp
2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022.(REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de
13/2/2025)(grifo
s
meus).

(...).
4.
Não há falar em desclassificação para o §9o do art. 129 do CP, visto que a conduta foi motivada por violência de gênero, revelando menosprezo à condição de mulher da vítima, o que caracteriza o §13 do art. 129 do CP.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação idônea, já que o uso de instrumento
perfuro-cortante
(tesoura) não extrapolou a gravidade própria do tipo. Impõe-se a readequação para 1 ano de reclusão, com providência de ofício para estabelecimento do critério ideal de 1/6 para exasperação da reprimenda na segunda etapa dosimétrica em razão da agravante do motivo fútil, porquanto não justificado o incremento em patamar distinto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício, resultando na redução da pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto.

Tese de julgamento: “1.A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e de gênero. 2.
Não há desclassificação para o art. 129, § 9o, do CP quando a violência se funda em menosprezo à condição de mulher da vítima
. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sob pena de nulidade.”

(N.U 1001249-66.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025) (grifos meus).

Por fim, destaca-se que a norma inserta no § 13 possui caráter especial em relação àquela prevista no § 9o, uma vez que tutela, de forma mais específica, a integridade física da mulher em razão de sua condição de gênero. Assim, evidenciada a motivação de gênero e a dinâmica típica da violência doméstica, mostra-se incabível a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação na forma qualificada.

III
. Da dosimetria da pena e o consumo de álcool

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal (02 anos e 04 meses), alegando que o consumo de bebida alcoólica não foi tecnicamente comprovado e seria inerente ao tipo.

Nãoassiste razão à defesa.

Examinando os fundamentos da sentença condenatória, observa-se que o juízo
a quo
valorizou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, com base em fundamentos concretos e suficientes.Vejamos a fundamentação utilizada:

(...).
- Lesão Corporal:

O Código Penal atribui para o crime de lesão corporal de violência doméstica pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

1a fase – Pena Base:

No que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas.
(“3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
AgRg
no
AREsp
1871481 / TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021”)
.
Os

antecedentes do Acusado não lhe prejudica
. A
conduta social
, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. No tocante as
circunstâncias
do crime, são normais ao delito. O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância atenuante ou agravante pelo que mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3a fase – Pena Definitiva:

Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO REGIME DA PENA:

FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

No caso dos autos, a vítima afirmou de forma
coerente e harmônica, que o réu havia ingerido bebida alcoólicaquandopraticou as agressões contra
ela
.

Tal circunstância merece especial reprovação, pois a embriaguez do agente, além de não ser inerente ao tipo penal, demonstra um desvalor na conduta, suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira de pensar:

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9o, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021) (grifos meus).

Dessa forma, verifica-se que, na
primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
qual seja na fração de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo de 02 anos
,

mostra-se
proporcional e adequado à gravidade concreta da conduta, atendendo aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena
.

Portanto, a
exasperação da pena-base foi mantida na vetorial da culpabilidade, pois a prática do delito sob influência de álcool, no contexto concreto dos autos, revelou maior reprovabilidade da conduta, não se
tratando de referência abstrata ou automática à embriaguez, mas de circunstância efetivamente demonstrada pelos elementos probatórios.

Dessa forma, a

fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante mostra-se idônea e suficiente, não se revelando genérica ou dissociada dos elementos dos autos.

IV
. Da substituição da pena privativa de liberdade

No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a pretensão igualmente não merece guarida.

Tratando-se de delito cometido com violência doméstica contra a mulher, incide

o entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesse sentido o escólio deste sodalício:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CIÚMES E USO DE ÁLCOOL COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

1) Aplicabilidade do princípio da intervenção mínima, diante da ameaça perpetrada por intermédio dos filhos da vítima; 2) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 3) preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. “O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. E não se
exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela” (TJDFT, AP no 0701201-29.2024.8.07.0016).

2. O princípio da intervenção mínima não se aplica aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, “pois a proteção da dignidade da mulher justifica a atuação penal em tais hipóteses [...]” (TJMT, AP no 1002080 53.2022.8.11.0005).

3. A valoração negativa dos motivos do crime por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento revela-se idônea, conforme entendimento do c. STJ.

4. A prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas demonstra “especial reprovabilidade e [...] não se afigura inerente ao próprio tipo penal”, a permitir a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (STJ,
AgRg
no HC no 530.633/ES).

5. O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em “1/6 (um sexto) sobre a pena-base” para cada circunstância judicial (
AgRg
no HC no 945.010/MG).

6. “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (STJ, Súmula 588).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. Afigura-se inaplicável o princípio da intervenção mínima à ameaça no contexto de violência doméstica, ainda que proferida indiretamente.

2. O ciúme como motivação e a ingestão de álcool como circunstância do crime autorizam a elevação da pena-base.

3. O patamar de aumento da pena-base deve observar a fração de
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada.

4. A ameaça contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 147, caput, 33, § 2o, “c”; CPP,
arts
. 387, IV, 593, I, e 577; CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.9.2024; STJ,
AgRg
no HC 530.633/ES, Rel. Mina. Laurita Vaz, j. 12.11.2020; TJMT, AP no 1002080-53.2022.8.11.0005, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.9.2025; TJMT, AP no 1000163-75.2021.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 9.5.2025; TJDFT, AP no 0701201-29.2024.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, j. 16.10.2024.

(N.U 1013506-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2025,
Publicado
no DJE
18/12/2025
)(grifos meus).

Mantida a condenação por delito cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o
nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
J
urandir
R
afael da
S
ilva
S
iqueira
, mantendo
incólume
a
r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026